Tribunal: TJES
Processo: 5000372-81.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-81.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
IMPETRADO: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000372-81.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AUTORIDADE COATORA:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, cuja decisão deferiu o pleito de tutela antecipada da parte Autora, determinando ao impetrante que retificasse o nome da autora em todos os seus cadastros, para que passasse a constar BRENDA BONINI DE OLIVEIRA.

Insurge-se o impetrante contra a decisão supracitada, alegando não concordar com a mesma em razão de se confundir com o julgamento do mérito.

Liminar indeferida (ID 1607135).

Intimadas, nenhuma das partes apresentou manifestação.

A autoridade coatora prestou informações (ID 1703739) razão pela qual passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança. Como explicitado, a magistrada apenas determinou
ao impetrante que retificasse o nome da autora em todos os seus cadastros, para que passasse a constar BRENDA BONINI DE OLIVEIRA.

Como bem evidenciou nas informações prestadas: “
Ressalto, que todos os requisitos necessários para a concessão da decisão liminar encontram-se presentes nos autos, como a comprovação da retificação do registro civil do nome da Autora, conforme demonstrado através da certidão de nascimento e da carteira de identidade juntada nos autos. E o “periculum in mora” está demonstrado, uma vez que os documentos expedidos pelo Banco Réu não condizem com as condições fisícas da Autora”.

Assim, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
DENEGO A SEGURANÇA, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.